Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DA VERBA BLOQUEADA. ARTIGO 833, INCISOS IV E V, CPC. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA OU DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação do agravante ao cumprimento de sentença, mantendo o bloqueio efetivado via BACENJUD.
2. Nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
3. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. No caso, o conjunto fático-probatório indica que, conquanto a penhora possa ter recaído sobre verba salarial do agravante, não é possível referir que o desconto compromete drasticamente seu orçamento a ponto de afetar o mínimo existencial ou prejudicar a subsistência própria e do núcleo familiar. Ademais, à míngua de outros documentos que suportem a ligação dos valores bloqueados com o desenvolvimento das atividades negociais (mestre de obra), a alegação de impenhorabilidade com fulcro no artigo 833, V, do CPC não subsiste.
5. Recurso conhecido e desprovido.